Tribunal: TJMT
Processo: 1022151-23.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022151-23.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), K. D. D. S. - CPF: 102.033.401-08 (AGRAVADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), GIZELE DIAS DA SILVA - CPF: 722.292.331-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
direito Civil. Embargos de declaração. planos de saúde. Coparticipação em despesas médico-hospitalares. Aclaração de ponto omisso. Possibilidade de parcelamento do valor excedente ao limite mensal.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que limitou a cobrança de coparticipação nas despesas médico-hospitalares referentes ao tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA) ao montante de duas mensalidades. A embargante alegou omissão quanto à possibilidade de cobrar o valor excedente em mensalidades futuras, respeitado o limite máximo definido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão deveria explicitar a possibilidade de cobrança do valor excedente ao teto de duas mensalidades, mediante parcelamento, até a quitação do débito total de coparticipação.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se a existência de omissão no acórdão quanto à forma de quitação do valor excedente ao limite mensal.

4. Reconhece-se que o montante de coparticipação que ultrapassar o limite de duas mensalidades pode ser parcelado em mensalidades subsequentes, respeitado o teto mensal previamente estipulado, até a quitação completa do débito.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para aclarar que o valor excedente ao limite de coparticipação mensal deve ser dividido em parcelas mensais, respeitado o teto previamente estipulado, até a quitação total.

Tese de julgamento: "A cobrança de coparticipação em despesas médico-hospitalares que ultrapassar o limite de duas mensalidades pode ser parcelada em mensalidades subsequentes, respeitado o teto mensal definido, até a completa quitação do débito."

R E L A T Ó R I O

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1022151-23.2024.8.11.0000, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela embargante, limitando a cobrança de coparticipação nas despesas médico-hospitalares em relação às terapias para tratamento de Transtorno de Espectro Autista (TEA), ao montante equivalente a 02 (duas) mensalidades (cf. Id. nº 250895187).

No recurso vinculado ao Id. nº 252749669, a Cooperativa/embargante afirma que o acórdão é omisso porque “
não elucidou a possibilidade da Embargante cobrar o montante que excede o valor estipulado em mensalidades futuras, sempre respeitando o patamar máximo definido, mas até que seja quitado o débito total de coparticipação
”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos “
para, ao final, julgar procedentes, sanando os vícios apontados se assim o entender, ou, explicitar sobre os fundamentos expendidos, aclarando o julgado
”

Nas contrarrazões de Id. nº 254335195, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 254411165).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, apresentados por UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra o acórdão Id nº 250895187, o qual, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da embargante, fixando como limite para a cobrança de coparticipação nas despesas médico-hospitalares relativas às terapias para o tratamento do Transtorno de Espectro Autista (TEA) o equivalente a 02 (duas) mensalidades.

A embargante sustenta que o acórdão é omisso, uma vez que não esclareceu se é possível cobrar o valor remanescente da coparticipação nas mensalidades futuras.

Nesse contexto, cabe ressaltar que os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridades, suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais eventualmente presentes em uma decisão judicial.

Essa finalidade está claramente prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
”.

De fato, a discussão sobre a possibilidade de exigir o valor remanescente da coparticipação em futuras mensalidades não foi analisada anteriormente, motivo pelo qual passo a sanar essa omissão.

O acórdão embargado determinou que a cobrança da coparticipação pelas terapias destinadas ao tratamento do TEA deveria se restringir a, no máximo, o equivalente a duas mensalidades do autor, tal limitação visa garantir que o tratamento do paciente não seja inviabilizado, ao mesmo tempo em que impede uma onerosidade excessiva à parte demandada, preservando assim o equilíbrio do contrato.

Dessa forma, considerando que esse limite assegura a manutenção do equilíbrio contratual, não há fundamento para permitir a cobrança de valores remanescentes ou adicionais nas próximas faturas.

Nesse sentido:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - COPARTICIPAÇÃO – CLÁUSULA EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA – COBRANÇA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 2 VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – IMPOSSIBILIDADE DE DILUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – FATOR DE MODERAÇÃO – PROPÓSITO DE GARANTIR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PACTUADA

AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprimir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida. (N.U 1008303-11.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

EMENTA:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – LIMITAÇÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO EM DUAS (02) MENSALIDADES – VIABILIDADE -

COBRANÇA EXORBITANTE QUE ONERA E RESTRINGE O ACESSO AO TRATAMENTO DE SAÚDE – DEFINIÇÃO ACERCA DA COBRANÇA DE SUPOSTO VALOR RESIDUAL – DESNECESSIDADE – SALDO REMANESCENTE INEXISTENTE – OMISSÃO SANADA – RECURSO PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Na linha dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, deve ser considerada indevida a cobrança de quantia exorbitante e que onere demasiadamente o consumidor a ponto de restringir o acesso ao tratamento de saúde. Não há que se falar em cobrança de saldo residual, decorrente do custo que extrapola o pagamento da coparticipação, na medida em que, nos termos da fundamentação consignada no voto embargado, a limitação da cobrança da coparticipação em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, mostra-se suficiente para assegurar o equilíbrio atuarial, por ser, praticamente, o mesmo de planos sem coparticipação, o que, por conseguinte, afasta a legitimidade de qualquer cobrança excedente. (N.U 1002338-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024)

Ante o exposto,
acolho
os declaratórios,
sem
efeitos infringentes, somente para aclarar o ponto supramencionado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024